Tribunal: TJES
Processo: 0003722-58.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Samuel Vital da Silva contra sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de abono salarial e pagamento das parcelas retroativas. O apelante sustenta: (i) a decadência administrativa do direito da Administração de anular o ato concessivo, em razão do transcurso de mais de cinco anos da percepção da verba; (ii) a existência de direito adquirido ao recebimento do abono; e (iii) o reconhecimento do direito no âmbito administrativo, por meio de parecer jurídico e de decreto do Instituto de Previdência Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração de revisar o abono concedido; (ii) estabelecer se o apelante possui direito adquirido à manutenção da verba; e (iii) determinar se o reconhecimento administrativo do direito pode prevalecer sobre a ausência de fundamento legal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para revisão de ato administrativo tem como termo inicial a data do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato administrativo complexo. No caso, o processo foi recebido pela Corte de Contas apenas em 04/04/2017, não havendo, portanto, consumação do prazo decadencial.

4)
O abono salarial possui natureza indenizatória e transitória, não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária e estando excluído dos proventos de aposentadoria, conforme entendimento pacificado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.207.071/RJ).

5)
A Lei Municipal nº 118/2005, que instituía o abono, foi revogada pela Lei Municipal nº 245/2011, tendo cessado o fundamento legal da verba, sem previsão de incorporação definitiva. A revogação da norma impede a manutenção da vantagem pecuniária sob o princípio da legalidade estrita.

6)
Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico ou de vantagens suprimidas por alteração legislativa, salvo quando preenchidos todos os requisitos legais para sua incorporação antes da revogação, o que não restou demonstrado nos autos.

7)
O parecer jurídico e o decreto administrativo favoráveis à pretensão do apelante não têm força normativa para conferir direito à verba, tampouco prevalecem sobre a ausência de previsão legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para revisão de ato concessivo de aposentadoria tem início a partir do registro do ato pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato administrativo complexo.

2. Verbas de natureza indenizatória e transitória, como o abono salarial, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo expressa previsão legal e contribuição ao custeio.

3. A revogação da norma que instituiu determinada vantagem inviabiliza sua manutenção por ausência de amparo legal, não havendo direito adquirido em tais hipóteses.

4. Reconhecimentos administrativos sem respaldo legal não geram direito subjetivo à percepção de vantagem pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 202, caput; EC nº 20/1998; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar nº 108/2001, art. 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, REsp 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, AgRg no REsp 1300522/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.04.2014; TJES, Apelação Cível 50192661120238080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.07.2024; TJES, Apelação 24100348135, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.05.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003722-58.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL VITAL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Samuel Vital da Silva contra sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de abono salarial e pagamento das parcelas retroativas. O apelante sustenta: (i) a decadência administrativa do direito da Administração de anular o ato concessivo, em razão do transcurso de mais de cinco anos da percepção da verba; (ii) a existência de direito adquirido ao recebimento do abono; e (iii) o reconhecimento do direito no âmbito administrativo, por meio de parecer jurídico e de decreto do Instituto de Previdência Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito da Administração de revisar o abono concedido; (ii) estabelecer se o apelante possui direito adquirido à manutenção da verba; e (iii) determinar se o reconhecimento administrativo do direito pode prevalecer sobre a ausência de fundamento legal vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 para revisão de ato administrativo tem como termo inicial a data do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato administrativo complexo.

4)
No caso, o processo fora recebido pela Corte de Contas apenas em 04/04/2017, não havendo, portanto, consumação do prazo decadencial.

5)
O abono salarial possui natureza indenizatória e transitória, não compondo a base de cálculo da contribuição previdenciária e estando excluído dos proventos de aposentadoria, conforme entendimento pacificado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.207.071/RJ).

6)
A Lei Municipal nº 118/2005, que instituía o abono, restou revogada pela Lei Municipal nº 245/2011, tendo cessado o fundamento legal da verba, sem previsão de incorporação definitiva.

7)
A revogação da norma impede a manutenção da vantagem pecuniária sob o princípio da legalidade estrita.

8)
Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico ou de vantagens suprimidas por alteração legislativa, salvo quando preenchidos todos os requisitos legais para sua incorporação antes da revogação, o que não restou demonstrado nos autos.

9)
O parecer jurídico e o decreto administrativo favoráveis à pretensão do apelante não têm força normativa para conferir direito à verba, tampouco prevalecem sobre a ausência de previsão legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para revisão de ato concessivo de aposentadoria tem início a partir do registro do ato pelo Tribunal de Contas, por se tratar de ato administrativo complexo.

2. Verbas de natureza indenizatória e transitória, como o abono salarial, não se incorporam aos proventos de aposentadoria, salvo expressa previsão legal e contribuição ao custeio.

3. A revogação da norma que instituiu determinada vantagem inviabiliza sua manutenção por ausência de amparo legal, não havendo direito adquirido em tais hipóteses.

4. Reconhecimentos administrativos sem respaldo legal não geram direito subjetivo à percepção de vantagem pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 202, caput; EC nº 20/1998; Lei nº 9.784/1999, art. 54; Lei Complementar nº 108/2001, art. 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, REsp 1.207.071/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.06.2012; STJ, AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, AgRg no REsp 1300522/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.04.2014; TJES, Apelação Cível 50192661120238080024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 06.07.2024; TJES, Apelação 24100348135, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação da legalidade da supressão do abono salarial outrora percebido pelo Apelante, à luz das alegações de decadência administrativa, direito adquirido e existência de reconhecimento administrativo do direito pleiteado.

Inicialmente, no que tange à prejudicial de decadência administrativa, argumenta o Apelante que o decurso de mais de cinco anos de percepção do abono salarial – de março de 2006 a novembro de 2012 – obstaria a Administração Pública de rever o ato de concessão da vantagem, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/99.

Ocorre que o ato de concessão de aposentadoria, e por extensão, a inclusão de vantagens nos proventos, ostenta natureza de ato administrativo complexo, cujo aperfeiçoamento somente se concretiza com o respectivo registro perante o Tribunal de Contas.

Destarte, o prazo decadencial para que a Administração exerça o poder de autotutela, previsto na Súmula 473 do STF, tem seu termo inicial apenas após a manifestação da Corte de Contas.

Na hipótese, consta que a aposentadoria do apelante foi concedida em março de 2006, mas o processo respectivo somente foi recebido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 04 de abril de 2017.

Assim, não há que se falar em consumação do prazo decadencial para a revisão dos valores que compõem os proventos.

Superada a questão da decadência, adentra-se à análise da natureza jurídica do abono salarial e da pretensa configuração de direito adquirido.

Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é indevida a inclusão de tais verbas nos proventos de complementação de aposentadoria, haja vista a sua natureza indenizatória (não salarial), por não comporem a base de cálculo da contribuição ao plano de custeio da entidade e ante a expressa vedação no artigo 3º da Lei Complementar nº 108/2001, é de e conferir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS)
.

2.
A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ)
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSTULANDO A INCORPORAÇÃO DO AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO E DA PARCELA DENOMINADA ABONO SALARIAL ÚNICO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

INSURGÊNCIA DOS PARTICIPANTES/ASSISTIDOS.

1.
Auxílio cesta alimentação. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido da impossibilidade de extensão do auxílio cesta-alimentação aos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, em razão de sua natureza eminentemente indenizatória (e não salarial), da ausência de inclusão prévia no cálculo do valor da contribuição para o plano de custeio do benefício e da vedação expressa contida no artigo 3º da Lei Complementar 108/2001 (REsp 1.207.071/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27.06.2012, DJe 08.08.2012)
.

2.
Abono salarial único. A aludida verba, concedida aos empregados em atividade, mediante convenção coletiva de trabalho, não ostenta caráter salarial, mas, sim, indenizatório, malgrado o disposto no § 1º do artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (Orientação Jurisprudencial 346 da Seção de Dissídios Individuais I). Ademais, a determinação de pagamento de valores sem respaldo no plano de custeio implica desequilíbrio econômico atuarial da entidade de previdência privada com prejuízo para a universalidade dos participantes e assistidos, o que fere o princípio da primazia do interesse coletivo do plano (exegese defluente da leitura do artigo 202, caput, da Constituição da República de 1988 e da Lei Complementar 109/2001). Existência de proibição expressa da incorporação do abono nos proventos de complementação de aposentadoria no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 108/2001 (específica para entidades fechadas de previdência privada). Precedente da Segunda Seção: REsp 1.281.690/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26.09.2012, DJe 02.10.2012
.

3. O artigo 557, § 1º-A, do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Na hipótese ora em foco, consoante destacado na decisão agravada, o provimento do recurso especial da entidade de previdência privada fundou-se em jurisprudência da Segunda Seção, que, hodiernamente, foi confirmada quando de julgamento de recurso repetitivo.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1300522/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Não é outro, naturalmente, o entendimento adotado por esta Corte Estadual:

APELAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – PRETENSA INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, § 1º, alínea k da Lei Municipal nº 4.399/97 . 2. A Lei Municipal exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza pro labore faciendo da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial.
3. Do exame das fichas financeiras da apelante (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao IPAMV sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora . 4. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional. 5. Recurso conhecido e improvido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50192661120238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 06/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO PRONUNCIADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO – ABONO ÚNICO - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - QUESTÃO PACIFICADA PELO C. STJ NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1207071⁄RJ - IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS COMPLEMENTARES - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Prescrevem em cinco anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada e a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria (Súmulas nº 291 e 427, ambas do STJ c⁄c art. 75 da Lei Complementar nº 109⁄2001). Precedentes. Prescrição da pretensão em relação a CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA NEVES, GLAUCIA MARIA DE SOUZA MELO CHEHAYEB, MARCELINO VACCARI DE LIMA, MARIA INES PAGOTO FALQUETO, NILZA ALMEIDA DEPS, SONIA MARIA GRILLO e ZENILSON MOREIRA DE MORAES pronunciada de ofício. 2.
O C. STJ, ao julgar o REsp. nº 1207071⁄RJ, submetido ao procedimento previsto para os recursos repetitivos, firmou o entendimento de que não é cabível a inclusão do auxílio cesta-alimentação estabelecido em convenção coletiva de trabalho nos proventos de complementação de aposentadoria porque (a) não tem natureza salarial; (b) as entidades de previdência privada não preveem fontes de custeio para o pagamento do auxílio cesta-alimentação, razão pela qual a determinação do seu pagamento ensejaria desequilíbrio atuarial dessas entidades, com prejuízo para a universalidade dos participantes e assistidos; e (c) porque há autonomia entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência complementar, sendo que tal verba não é integrante do benefício contratado. Precedentes
. 3.
“O abono único previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, tendo em vista sua natureza indenizatória, não é extensivo à complementação de aposentadoria paga a inativos por entidade privada de previdência complementar” (Resp 1.281.690⁄RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26⁄09⁄2012)
. 4. Ônus da sucumbência invertido para condenar os autores ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo até a intimação do devedor para pagamento e, a partir de então, atualizados apenas pela taxa Selic. 5. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24100348135, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016)

Na hipótese, a apelante fundamenta o pleito no fato de ter recebido o abono, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com base na Lei Municipal nº 118/2005, do Município de Barra de São Francisco.

A referida norma, que instituiu o abono em questão, foi expressamente revogada pela Lei Municipal nº 245/2011, a qual fixou novos parâmetros para a remuneração dos cargos da administração municipal.

Ora, é cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, não podendo conceder ou manter vantagens sem o devido amparo legal, de modo que, com a revogação da norma instituidora, a vantagem pecuniária perdeu seu fundamento de validade, não subsistindo, portanto, direito à sua continuidade.

Cumpre ressaltar que não se configura direito adquirido a regime jurídico, tampouco à manutenção de determinada vantagem pecuniária quando a lei que a estabelece é revogada, salvo expressa disposição em contrário ou o preenchimento de todos os requisitos para sua incorporação definitiva ao patrimônio jurídico do servidor ainda sob a égide da lei antiga, o que não se demonstrou no caso em tela quanto à incorporação automática e imutável do abono.

A análise da legislação de origem (Lei Municipal nº 118/2005) revela, conforme consignado na sentença, a ausência de previsão de incorporação de tal verba aos vencimentos do servidor, o que denota a natureza transitória e vinculada ao exercício das funções sob determinadas condições legais vigentes à época.

Sob esse prisma, verbas de caráter
propter laborem
ou que não possuem previsão legal expressa de incorporação não se integram definitivamente aos proventos de aposentadoria, notadamente após a Emenda Constitucional nº 20/1998, que vinculou o cálculo dos proventos à remuneração do cargo efetivo.

Por fim, no que concerne ao alegado reconhecimento administrativo do direito, consubstanciado no Parecer Jurídico nº 0020/2015 e no Decreto nº 008/2016 do Instituto de Previdência, é imperioso destacar que tais atos, ainda que existentes e favoráveis à pretensão do Recorrente em determinado momento, não possuem o condão de sobrepor-se à legislação vigente, nem de convalidar situação jurídica que se tornou ilegal ou desprovida de amparo normativo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões